Tribunal: TJSP
Processo: 1000561-68.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Danos morais não configurados. Repetição em dobro do indébito indevido. Pedido subsidiário do réu de redução para o triplo, o dobro ou um e meio por cento da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen.

Ementa:
Apelações. Contrato bancário. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c.c. condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva, indenização por dano moral e repetição de indébito. Danos morais não configurados. Repetição em dobro do indébito indevido. Pedido subsidiário do réu de redução para o triplo, o dobro ou um e meio por cento da taxa média de mercado divulgada pelo Bacen. Descabimento. Aplicação da taxa média, nos termos do adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.